Tribunal: TJPA
Processo: 0012805-69.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012805-69.2017.8.14.0051

APELANTE: BENEDITO MOTA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
–
1)
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REAVALIADAS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR
. Reavaliando-se os vetores judiciais do art. 59, do CP, vê-se serem desfavoráveis ao apelante as circunstâncias do delito, pois

o mesmo agrediu a vítima na casa onde eles residiam, em virtude da ofendida tê-lo repreendido em decorrência do mesmo estar consumindo entorpecentes na presença dos filhos menores de idade, justificando a exasperação da sanção basilar.
2)

AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – CRIME CONTINUADO
NARRADO NA DENÚNCIA E DEMONSTRADO NOS AUTOS
.
Tendo sido a continuidade delitiva narrada na denúncia e demonstrada nos autos, não prospera o pleito de afastamento da causa de aumento prevista no art. 71,
caput,
do CP.
3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe negar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por BENEDITO MOTA DOS SANTOS, inconformado com a sentença prolatada pelo MM Juiz de Direito da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém que o condenou à pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do CP.

Em razões recursais, o apelante pleiteou o redimensionamento da sua pena-base para o mínimo legal, bem como o decote da causa de aumento referente ao crime continuado.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa.

É o relatório,
sem revisão, nos termos do que dispõe o art. 610, do CPP.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, em síntese, que
“a vítima e agressor convivem maritalmente acerca de oito meses, não advindo filhos da relação.

Ocorre que, no dia 05/08/2007, no período da noite, o acusado convidou a ofendida para sair, e esta aceitou, tendo o casal ido até um bar localizado na Avenida Curua-Una, e logo após seguido para uma seresta no Norte Clube.

Ao chegarem no clube de festa, a vítima pediu ao agressor que fossem embora para casa, pois ele estava apresentando elevado sintomas de embriaguez.

No momento em que chegaram na residência do casal, a vítima entrou e o agressor saiu, quando retornou, trouxe "trouxinhas de entorpecentes" (textuais).

Na ocasião, a vítima falou ao indiciado que "não queria que ele fizesse uso do entorpecente dentro de sua casa, onde moram seus filhos menores de idade". Momento em que o agressor se irritou, avançou sobre a vítima e desferiu socos, tapas e murros em seu rosto, lesionando-a.

Ressalta-se que, em depoimento de fls. 08/09, a vítima informou que os fatos relatados não foram isolados, que já houve situações da mesma natureza, e que na manhã do dia 06/08/2017, o agressor se aproximou da ofendida e mordeu sua orelha.”

Pleiteia o apelante o redimensionamento da sua pena-base para o mínimo legal, bem como o decote da causa de aumento referente ao crime continuado.

Da análise dos autos, reavaliando-se os vetores judiciais do art. 59, do CP, vê-se serem desfavoráveis ao apelante as circunstâncias do delito, pois o mesmo agrediu a vítima na casa onde eles residiam, em virtude da ofendida tê-lo repreendido em decorrência do mesmo estar consumindo entorpecentes na presença dos filhos menores de idade, circunstância judicial essa que, por si só, justifica a fixação da sanção basilar em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção
.

Impende asseverar que a continuidade delitiva foi narrada na denúncia, fato que restou demonstrado nos autos, pois do depoimento e 15 da aludida vítima em juízo, extrai-se que a violência física cometida contra si pelo acusado ocorreu mais de uma vez,
razão pela qual não prospera o pleito de afastamento da causa de aumento prevista no art. 71,
caput,
do CP
.

Logo, face à regra acima referida, a sanção foi exasperada em 1/6 (um sexto), mínimo legal,
totalizando 02 (dois) anos, 07 (sete) e 15 (quinze) dias de detenção.

No mais, mantém-se o regime inicial de cumprimento da pena, fixado no semiaberto, em virtude das circunstâncias negativas do delito, em observância ao art. 33, §§2º e 3º, do CP, bem como o indeferimento da suspensão condicional da reprimenda ao apelante, em virtude das circunstâncias do delito, nos termos do art. 77, do aludido
Codex
, e ainda, da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tendo em vista ter sido o crime cometido com violência à pessoa, em observância ao art. 44, I, do CP.

Por todo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém, 05/03/2024